Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-81.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001978-81.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - CNPJ: 13.417.047/0001-05 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ROSANGELA FIGUEIRO - CPF: 537.202.021-00 (EMBARGADO), VALENTINA MARCHETTO - CPF: 571.193.501-10 (EMBARGADO), ROSANGELA FIGUEIRO - CPF: 537.202.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTINA MARCHETTO - CPF: 571.193.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ALEGADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos,
por ambas as partes, requerente e requerida, na ação monitória,
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para revisar o contrato objeto da ação monitória, determinando a exclusão de juros remuneratórios incidentes no período de inadimplência, por configurarem comissão de permanência, e para estabelecer a restituição de valores de forma simples. A Cooperativa embargante alega contradição no acórdão ao excluir os juros remuneratórios e questiona a legalidade dos encargos contratuais. A empresa embargante alega omissão quanto à inépcia da inicial pela ausência de documentos indispensáveis para comprovação da origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é contraditório ao excluir os juros remuneratórios incidentes no período de inadimplência; e (
ii
) estabelecer se o acórdão é omisso quanto à alegação de ausência de documentos indispensáveis à inicial da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão fundamenta a exclusão dos juros remuneratórios, que cumulavam com juros moratórios e multa, em razão de configurarem comissão de permanência disfarçada, sendo, portanto, indevida a sua cobrança durante o período de inadimplência. Não há contradição no julgamento.

A alegação de omissão quanto à análise de documentos indispensáveis também não procede,
pois
a questão foi apreciada no julgamento da preliminar, reconhecendo-se que os documentos apresentados, como o contrato, os extratos bancários e a planilha de evolução do débito, constituem prova idônea e suficiente para instruir a ação monitória.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do julgado, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto. As alegações apresentadas configuram mero inconformismo das partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reforça que a prova exigida para instruir ação monitória deve ser idônea, mas não necessariamente robusta, sendo suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Juros remuneratórios que acumulam com encargos moratórios e multa durante o período de inadimplência configuram comissão de permanência disfarçada e são indevidos.

Documentos como contratos e extratos bancários, quando idôneos, são suficientes para instruir ação monitória.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1677895/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.12.2017.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1430043/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 29.10.2019.

TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
,
um interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
,

outro interposto por

Figueiro

&
Marchetto Ltda,

c
ontra o acórdão
(id
254734187
)
que
deu parcial
provimento
,
ao recurso
de apelação, interposto p
or

Figueiro

&
Marchetto Ltda
,

para acolher em parte os argumentos dos embargos monitórios e revisar o contrato, objeto da ação, a fim de determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência, constante da cláusula 2.4, que trata dos encargos da mora, uma vez que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC e determinar que a restituição seja, na forma simples.

Em apertada síntese,
a

Cooperativa
embargante alega que o acórdão vergastado é
contradi
tório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que a contradição reside na utilização de premissa equivocada para análise do recurso.
Para tanto, p
ondera que
não houve a aplicação/previsão de cobrança de comissão de permanência
e que
perfeitamente legal os encargos aplicados
no contrato.

Defende que diante da legalidade dos encargos, não há se falar em
exclusão dos juros remuneratórios e devolução d
e
valor.

Pede o provimento dos
embargos
,
com efeitos
infringentes
,
para a
modificação do
a
córdão.

Em apertada síntese,
a
embargante
(
Figueiro
)

argui
que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Aduz que não houve manifestação
acerca
da
ausência de documentos indispensáveis
, a
comprov
ar

a origem do débito ou vínculo com as operações narradas, razão pela qual argui a inépcia da inicial.

Pede o provimento do recurso para
sanar
a omissão
alegada.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
a

Cooperativa
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que a contradição reside na utilização de premissa equivocada para análise do recurso. Para tanto, pondera que
não houve a aplicação/previsão de cobrança de comissão de permanência
e que
perfeitamente legal os encargos aplicados
no contrato.

Defende que diante da legalidade dos encargos, não há se falar em
exclusão dos juros remuneratórios e devolução d
e
valor.

No entanto, apesar dos argumentos da Cooperativa embargante, o acórdão não merece reparo, uma vez que excluiu tão somente os juros remuneratórios fixados como penalidade da mora.

Com efeito,
constou na

“
cláusula 2.4
”
que trata dos
“
encargos da mora
”
(id 247036672 – pág. 02), a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão de permanência,
uma vez que arbitrado como encargo para inadimplência e considerando que
cumulado com juros moratórios e multa, portanto, indevidamente cumulados.

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Desta forma
, inexiste contradição a ser sanada,
uma vez que fundados os declaratórios
em

puro
inconformismo da Cooperativa embargante.

Da mesma forma, os embargos de declaração interpostos pela
embargante

Figueiro
.

Sustenta a embargante
Figueiro
que o acórdão
vergastado
restou

omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Aduz que não houve manifestação
acerca
da
ausência de documentos indispensáveis
, a
comprov
ar

a origem do débito ou vínculo com as operações narradas, razão pela qual argui a inépcia da inicial.

A tese não deve prosperar.

Com efeito, a matéria
foi inteiramente analisada na preliminar de item III, verificando-se que os documentos apresentados à exordial da monitória são provas hábeis a ensejar o feito.

Nesse sentido, a
Cooperativa acostou o contrato em que se funda a monitória,
Cédula de Crédito Bancário de nº B100356 firmada entre as partes para liberação de crédito na conta corrente (nº 30066-7) – Cheque Empresarial,
conforme
consta do
id 247036672
, bem como,
fez constar os extratos da conta
(documentos de id 247036711 e seguintes).

Assim,

a prova escrita apresentada
pela Cooperativa, autora
da monitória
permitiu a
formação do convencimento do magistrado
, apurando-se
a existência do crédito
, não tendo restado
comprovado o adimplemento, constituiu-se a dívida da embargante.

No contexto, o
entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é pela prescindibilidade de que a prova hábil a instruir a monitória seja robusta, bastando que seja idônea e apta a demonstrar ao juiz a probabilidade do direito invocado pelo autor.
(
REsp 1677895/SP
).

Desta forma, o contrato
, juntamente com os extratos de movimentação bancária e a planilha de evolução do débito constituem
-se
documento
s
háb
eis

ao
ajuizamento da monitória.

Enfatiza-se que a
utilização do valor disponível a título de cheque especial gera a obrigação de pagar os encargos

financeiros indicados nos extratos que instruem a ação monitória.

Esse o direcionamento

d
os
precedentes do STJ:
AgInt no AREsp 1430043/PR
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
07/11/2019;
AgInt no AREsp 1041801/DF
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
07/08/2017.

Considerando o exposto, apura-se que inexiste
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o estreito escopo dos embargos de declaração, conforme já pacificado pela jurisprudência.

Portanto, nítida
a insatisfação d
e ambas as

partes
embargante
s, que
inconformad
a
s
com o desfecho do julgamento, intenta
m
, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende
m
, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
a parte
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

O
fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025